Tribunal: STF
Processo: Rcl 87906
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por M.A.A. e outro contra sentença proferida pelo Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0020860-91.2021.5.04.0020, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3.961 e 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    Os reclamantes narram que, na origem, K.W., ora beneficiária, ajuizou ação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício pelo período de 17/09/1995 até 21/02/2021, embora a própria autora tenha "confessado, em sua inicial, que prestou serviços como pessoa jurídica, desde, pelo menos, 2018" (e-doc. 1, p. 4). 



    Discorrem que o o juízo da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre julgou procedente o pedido, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes e, em acórdão proferido pelo TRT4, foi determinada a "suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1389, ainda pendente de julgamento" (e-doc. 1, p. 4). 



    Afirmam que



    “a Justiça do Trabalho está impondo uma condenação desprovidas de provas e que afrontam os precedentes vinculantes do STF, tendo sido proferida decisão contrária às provas para reconhecer vínculo de emprego de advogada autônoma e empresária e condenações decorrentes, fruto de uma ideologia protecionista e de aplicação de princípio da primazia da realidade, sem analisar os precedentes do STF supramencionados. 



    E isso que o julgamento da sentença trabalhista ocorreu em 11/06/2024, data esta muito posterior aos precedentes do STF, sendo evidente a aderência estrita e violação à competência do STF e à autoridade de suas decisões.” (e-doc. 1, p. 8)



     



    Argumentam que



    "[a]o presumir a existência de subordinação jurídica apenas com base na inserção da advogada na dinâmica empresarial do tomador, a sentença trabalhista desconsidera o entendimento pacificado por esta Suprema Corte de que a conformação jurídica da relação de trabalho deve respeitar os limites da autonomia das partes, sobretudo quando se trata de contratação de profissionais liberais, como é o caso da advocacia. 



    A intervenção estatal nesse tipo de relação civil — firmada de forma consciente, voluntária e reiterada entre advogados e sociedades de advocacia — não apenas contraria a jurisprudência vinculante do STF, como também compromete a segurança jurídica, a previsibilidade das relações contratuais e o próprio modelo constitucional de livre iniciativa." (e-doc. 1, p. 16)



    Requerem, ao final, 



    “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão impugnada e restabelecer a autoridade dos precedentes do STF (ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral), afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício indevido;” (e-doc. 1, p. 17)



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, M.A.A. e outro insurgem-se contra sentença proferida pelo juízo da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0020860-91.2021.5.04.0020, por meio da qual se reconheceu a constituição de vínculo empregatício com K.W.



    Compulsando os autos, é possível verificar que, em 05/06/2025, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região determinou o sobrestamento do processo em respeito à ordem de suspensão nacional dos processos determinada no RE nº 1.298.647, vinculado ao Tema nº 1.389 da repercussão geral.



    A apreciação da ação reclamatória deve, portanto, incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos do Processo nº 0020860-91.2021.5.04.0020.



    A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55928 AgR, Segunda Turma, Min. Rel Edson Fachin, DJe de 03/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46166 ED, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2018).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente